Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE REABERTURA DO PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES. PREJUÍZO PARA OS CANDIDATOS JÁ INSCRITOS NOS MOLDES ORIGINALMENTE DISPOSTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCORRÊNCIA A OUTRA VAGA CONDIZENTE COM A PONTUAÇÃO VERIFICADA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE. IMPESSOALIDADE. INTERESSE PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão que é claro ao concluir que não se está declarando a ilegalidade da alteração das normas editalícias concernentes aos critérios de pontuação, mas da reabertura do prazo para aqueles que já tinham efetuado sua inscrição no período originalmente estabelecido, em observância aos parâmetros estipulados no início do processo seletivo, o que acarretou prejuízo a tais candidatos, porquanto poderiam ter concorrido a outra vaga condizente com a pontuação possuída.
2.1. Quanto ao argumento de ausência de vaga, pois todas já foram preenchidas, restou devidamente registrado que, em razão do deferimento de medida liminar, antes de findo o processo seletivo interno, foi determinada a reserva de uma vaga de Contador/Contabilidade à impetrante, ora embargada, até julgamento do writ, aplicando-se o mesmo entendimento se aplica à tese de ofensa ao princípio orçamentário.
2.2. Também restou consignado que a seleção interna foi promovida pela Companhia Energética de Brasília S/A – CEB, com o objetivo de aproveitar os empregados da CEB Distribuição S.A. na CEB Iluminação Pública e Serviços S/A. e, ainda que esta possua personalidade própria, por se tratar de uma empresa subsidiária da Companhia Energética de Brasília S/A – CEB, sua gestão e controle são realizados por esta última empresa, nos termos da Lei no 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto no 8.945/2016. Por consectário, desnecessária a participação processual da CEB Iluminação Pública e Serviços S/A. no presente feito.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.